Tribunal: TJBA
Processo: 0080988-49.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080988-49.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: COBAPE AUTOMOVEIS PECAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em suas razões (ID 91041472), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vício passível de saneamento, pois não teria examinado se o crédito era divisível em prestações ou indivisível por força da própria composição do lançamento, bem assim que não teria havido enfrentamento da alegação sobre a supressão de peças.

2. A leitura atenta do decisão colegiada impugnada evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje integração do julgado,
conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 82871154
.

3. Por estar em harmonia com o entendimento da jurisprudência colacionada à fundamentação constante do voto condutor, impõe-se reconhecer a ausência de contradição interna ao julgado passível de ser eliminada por meio dos presentes aclaratórios, sobretudo ao ter registrado expressamente observância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios segundo a qual o pagamento parcial da dívida não importa em interrupção da prescrição (TRF-4 - AC: 50128607320184047208 SC, Relator.: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma).

4. Em linha de reforço, nada obstante a parte Embargante alegue a ausência de exame a respeito da controvérsia se o crédito era divisível em prestações ou indivisível por força da própria composição do lançamento, fato é que sequer a própria parte Embargante apresenta o equívoco do raciocínio perfilhado ao tempo em que também deixou de apontar qual a natureza jurídica da obrigação tributária que entende correta, limitando-se a fazer exigência de fundamentação desprovida de qualquer insurgência capaz de infirmar a conclusão adotada, a evidenciar que a questão suscitada revela mero capricho e discordância do resultado do julgado, o que é incabível na via estreita dos Embargos de Declaração.

5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

6. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA